Tribunal: STJ
Processo: 0001327-84.2012.8.24.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2076530 - SC(2023/0171105-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: EMPREENDIMENTOS ISAIAS HORT LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
RECORRIDO
: VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO CHEDE - SC019002
ENIO FRANCISCO DEMOLY NETO - SC029472
RECORRIDO
: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
ADVOGADOS
: GIANMARCO COSTABEBER - SC039827
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.
NECESSIDADE. SÚMULA N. 98 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
improcedência do pedido de rescisão contratual e perdas e danos
relacionados à aquisição de uma retroescavadeira, afastando a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor e aplicando multa por embargos de
declaração considerados protelatórios.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA54641899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:50:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 7782ea65-791b-41ed-91c8-4f2e8de996c6

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmulas n. 7 do
STJ).
4. A oposição de embargos de declaração com nítido propósito de
prequestionamento não possui caráter protelatório, não justificando a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
conforme
art. 1.026,
CPC/2015,
estabelece a Súmula n. 98 do STJ.
III. Dispositivo
8. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa
do 1.026, § 2o, do CPC.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54641899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:50:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 7782ea65-791b-41ed-91c8-4f2e8de996c6

RECURSO ESPECIAL No 2076530 - SC(2023/0171105-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: EMPREENDIMENTOS ISAIAS HORT LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
RECORRIDO
: VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO CHEDE - SC019002
ENIO FRANCISCO DEMOLY NETO - SC029472
RECORRIDO
: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
ADVOGADOS
: GIANMARCO COSTABEBER - SC039827
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.
NECESSIDADE. SÚMULA N. 98 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
improcedência do pedido de rescisão contratual e perdas e danos
relacionados à aquisição de uma retroescavadeira, afastando a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor e aplicando multa por embargos de
declaração considerados protelatórios.
II. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54043805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:22
Código de Controle do Documento: 09d6d8a5-d249-4901-a4a5-8a18a44f28f6

2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmulas n. 7 do
STJ).
4. A oposição de embargos de declaração com nítido propósito de
prequestionamento não possui caráter protelatório, não justificando a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
conforme
art. 1.026,
CPC/2015,
estabelece a Súmula n. 98 do STJ.
III. Dispositivo
8. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa
do 1.026, § 2o, do CPC.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial, com fundamento nos artigos 105, III, “a” e “c” da
Constituição Federal contra acórdão, conforme ementa a seguir (fl. 835):
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
INDENIZAÇÃO.
COMPRA
E
VENDA
DE
RETROESCAVADEIRA.
DEMANDA PROPOSTA CONTRA A VENDEDORA E O BANCO QUE
CONCEDEU EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS DEFEITOS CONSTATADOS NA
MÁQUINA A TORNARAM IMPRÓPRIA PARA O USO OU LHE DIMINUIU O
VALOR. RECURSO DA AUTORA. DEFENDIDA INCIDÊNCIA DO CDC.
REJEIÇÃO. AUTORA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA DESTINÁRIA
FINAL DO PRODUTO. MÁQUINÁRIO DESTINADO À ATIVIDADE
COMERCIAL – SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E ESCAVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VULNERABILIDADE
TÉCNICA,
JURÍDICA
OU
ECONÔMICA DA EMPRESA ADQUIRENTE. RELAÇÃO ANALISADA SOB
A ÓTICA CIVILISTA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO DE
FÁBRICA APTO A JUSTIFICAR A RESILIÇÃO DO NEGÓCIO.
VAZAMENTOS DE ÓLEO, DEVIDAMENTE SOLUCIONADOS PELA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, POSSIVELMENTE DECORRENTES DE ERRO
DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. TEMPO DE USO CONDIZENTE
COM A CAPACIDADE DO MAQUINÁRIO. PROVA DO ALEGADO VÍCIO
REDIBITÓRIO QUE CABIA À AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados com aplicação de multa (fl.
874).
Documento eletrônico VDA54043805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:22
Código de Controle do Documento: 09d6d8a5-d249-4901-a4a5-8a18a44f28f6

Em suas razões (fls. 891-942), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais
(I) arts 1.022, II, 1.013, § 1o, 11 e 489, § 1o, IV do CPC, argumentando que
"a ora recorrente utiliza a máquina na sua atividade comercial, ela efetivamente é a
destinatária final e fática do produto, utilizando a máquina para a sua destinação final
que é a atividade de terraplanagem e escavação, de onde mantém o alicerce
(fl. 900), e
econômico da empresa"
(II) arts 2o, 6°, VIII e 51, VI, 18 e seus § §1o e 6o e 14, do CDC, 475 do CC e
1.025 do CPC alegando que o acórdão recorrido deixou
,
"de considerar que, ainda que
a ora recorrente utilize a máquina na sua atividade comercial, ela efetivamente é a
" (fl. 911).
destinatária final do produto
Contrarrazões apresentadas (fls. 968-980).
O Tribunal de origem franqueou a subida do recurso especial apenas em
relação à aplicação da multa nos embargos protelatórios (fls. 986-987).
É o relatório.
VOTO

Inicialmente, a recorrente alega que o Tribunal
incorreu em negativa
a quo
de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, CPC) ao não sanar as omissões relativas à
aplicabilidade dos artigos do CDC e do CC, para fins de prequestionamento. Contudo,
o exame da decisão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 875-876) demonstra
que o TJSC cumpriu integralmente o dever de fundamentação.
Alinhado à melhor técnica processual, o Tribunal rejeitou a
apontada omissão com base nos seguintes fundamentos:
(I) o
o do CDC, a doutrina e o entendimento do STJ "
art. 2
não se aplicam ao
". O
caso, pelas razões expostas de forma clara e coerente no acórdão embargado
julgador "não está obrigado a se manifestar sobre todos os artigos, argumentos e
, bastando apresentar os motivos do seu
doutrinas suscitadas pela parte"
convencimento. As questões levantadas foram "enfrentadas e refutadas (direta ou
" pela Corte (fl. 876);
indiretamente)
(II) o recorrente almeja a "rediscussão da matéria", inadmissível na via dos
aclaratórios (fl. 876). O rigor técnico desta Corte impõe o afastamento da ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, de forma expressa e fundamentada,
art. 1.022
rejeita as teses defensivas, por entender que o verdadeiro objetivo da parte é a
rediscussão de mérito, e não sanar os vícios alegados.
Documento eletrônico VDA54043805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:22
Código de Controle do Documento: 09d6d8a5-d249-4901-a4a5-8a18a44f28f6

Assim, o acórdão não se omitiu, apenas decidiu contrariamente à pretensão
da recorrente sobre a aplicabilidade do CDC e a existência de vício, sendo que nesse
sentido é a jurisprudência dessa Corte de Justiça (AgInt no
e AgInt
AREsp 1827854/RJ
no
ambos de Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
AREsp 2.039.063/PR,
Cabe mencionar que os pedidos de mérito substancial da parte recorrente,
concernentes à aplicabilidade do CDC, à inversão do ônus da prova e ao
reconhecimento dos vícios ocultos que ensejariam a resolução do contrato, são
inadmissíveis por dependerem intrinsecamente do reexame do acervo fático-
probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
O recurso especial não pode ser manejado como uma terceira instância
revisora de fatos, sendo que o rigor técnico da linha civilista tradicional e o apego ao
ato jurídico perfeito (estabilidade das premissas fáticas) impõem que as conclusões do
Tribunal
sobre o contexto probatório sejam mantidas. O
a quo
TJSC baseou sua
decisão nas seguintes premissas fáticas e probatórias:
(I) Destinação do produto e inaplicabilidade do CDC: O acórdão consignou
que a recorrente utilizou a retroescavadeira para o desenvolvimento de sua atividade
comercial (
), e que a máquina foi adquirida como insumo
terraplanagem/escavação
para a produção, afastando a condição de destinatária final. O Tribunal também
afastou a Teoria Finalista Mitigada ao concluir que a recorrente não se encontra em
posição desfavorável e não demonstrou vulnerabilidade fática ou econômica;
(II) Inexistência de vício oculto: O TJSC, após cotejar as ordens de serviço
e a prova oral, concluiu que: (a) o vazamento de água decorreu do fato de a braçadeira
do radiador estar frouxa, sendo resolvido pela própria recorrente, e não de defeito
oculto de fábrica; (b) havia fortes indícios de que os vazamentos de óleo resultaram de
erro de operação, uma vez que o operador teria batido com a concha no cano da
sapata estabilizadora; e (c) a recorrente não comprovou que a máquina operava
aquém de sua capacidade, pois o registro de horas indica que a máquina era utilizada
com frequência; e
(III) A pretensão da recorrente de reverter essas conclusões exigiria que o
STJ: (a) reclassificasse a destinação econômica da máquina de insumo para
destinatário final; (b) reexaminasse as provas testemunhais e documentais (ordens de
serviço) para afastar o erro de operação; e (c) reavaliasse a vulnerabilidade da
empresa para fins de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).
Portanto, todas essas etapas são vedadas pela Súmula n. 7 do STJ, sendo
que a consequência econômica e o pragmatismo processual reforçam este óbice.
Assim, se o STJ passasse a reexaminar a dinâmica de acidentes com maquinário
pesado, a vulnerabilidade fática de cada microempresa e a origem de cada defeito, a
Documento eletrônico VDA54043805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:22
Código de Controle do Documento: 09d6d8a5-d249-4901-a4a5-8a18a44f28f6

Corte desvirtuaria sua função, ou seja, o ato jurídico perfeito dos contratos deve ser
respeitado, sendo a conclusão das instâncias ordinárias sobre a causa do dano (erro
de operação vs. vício oculto) o ponto final do debate fático.
A incidência da
impede o conhecimento do recurso
Súmula n. 7/STJ
especial.
Ainda, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao afastar o CDC em
contratos de insumos para produção (Recurso Especial n.
Rel. Min.
1.497.574/SC,
Raul Araújo e Recurso Especial n.
Rela. Min. Nancy Andrighi), portanto,
2.001.086/SP,
os pedidos de mérito substancial do recurso especial são inadmissíveis.
Por fim, melhor sorte assiste à parte recorrente quanto ao pedido de
afastamento da multa de 1% aplicada com base no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Nesse ponto, deve ser observado que o TJSC aplicou a multa por
considerar os Embargos de Declaração
e visando
"manifestamente improcedentes"
. Entretanto, a próprio Tribunal de
"exclusivamente a rediscussão da matéria"
origem reconhece o
da embargante (fl. 876).
"intento prequestionador"
A jurisprudência do STJ entende que: "Embargos de declaração
manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"
(Súmula n. 98 do STJ). Assim, a finalidade de prequestionamento afasta o caráter
protelatório, sendo descabida a penalidade. A manutenção da sanção imposta pelo
TJSC contraria a orientação desta Corte, exigindo o provimento do recurso especial
neste particular para uniformizar o direito federal (art. 105, III, da CF).
Diante do exposto, conheço em parte do recurso especial e, na parte
conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de afastar a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC.
O provimento recursal que afasta a multa tem caráter meramente acessório
e processual, não alterando a condição de sucumbente principal da parte recorrente no
mérito da demanda. Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários
art. 85,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54043805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:22
Código de Controle do Documento: 09d6d8a5-d249-4901-a4a5-8a18a44f28f6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.076.530 / SC
Número Registro: 2023/0171105-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013278420128240011 011120013275 11120013275 13278420128240011
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EMPREENDIMENTOS ISAIAS HORT LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
RECORRIDO
: VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO CHEDE - SC019002
ENIO FRANCISCO DEMOLY NETO - SC029472
RECORRIDO
: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
ADVOGADOS
: MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
GIANMARCO COSTABEBER - SC039827
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
24/02/2026
02/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54622985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:20:06
Código de Controle do Documento: 980c2edb-c710-46f8-a7a5-c17211b6dcd3

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:20:06
Código de Controle do Documento: 980c2edb-c710-46f8-a7a5-c17211b6dcd3